Tribunal: TJMT
Processo: 1007076-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007076-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 049.485.261-50 (EMBARGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE DIAS XAVIER - CPF: 014.458.021-71 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DO PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS - ACÓRDÃO REFORMADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

A intempestividade é matéria de ordem pública, portanto pode ser analisada a requerimento das partes ou de ofício e impõe o não conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS FELIPE DIAS XAVIER
contra o acórdão que rejeitou o embargos de declaração opostos por KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS.

O embargante aponta omissão no aresto, pois “
ao deixar de analisar a questão da intempestividade dos embargos de declaração opostos pela Sra. KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS (Id. 296624362), questão esta devidamente arguida pelo ora Embargante em petição de Id. 299843855
”.

Desse modo, pleiteia o saneamento do vício apontado.

Contrarrazões no Id. 306010374.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Em que pesem os argumentos em contraminuta, os embargos de declaração de Id. 296624362, opostos por
KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS
deixaram de cumprir o requisito de admissibilidade recursal de tempestividade.

Desse modo, como não houve decisão prévia sobre a questão, é possível que seja apreciada neste momento, visto que não ocorreu a preclusão temporal e tampouco consumativa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 1.967.572/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)
(Negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ACÓRDÃO ANULADO – RECURSO PREJUDICADO.

A intempestividade da Apelação é matéria de ordem pública, portanto pode ser analisada de ofício e impõe o não conhecimento do Recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. Com isso, ficam prejudicados os respectivos Embargos de Declaração.”

(N.U 1000254-02.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)
(Negritei)

A respeito disso, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
.” ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.a edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui condição extrínseca ao conhecimento do recurso.

Em relação aos embargos declaratórios, o prazo para sua interposição, conforme estabelecido no art. 1.023 do CPC, é de 5 dias contados da intimação da parte embargante acerca da decisão embargada.

Pelo que se colhe dos autos, o
decisum f
oi disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Nacional em 18/06/2025 e publicado em 23/06/2025, considerando-se, então, 24/06/2025 o dia útil subsequente ao da sua publicação. Em igual sentido, indica a aba "expedientes" do sistema PJe:

Tem-se, portanto, que o prazo legal para a interposição dos embargos de declaração de Id. 296624362, opostos por
KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS
transcorreu em 30/06/2025, às 23:59. No entanto, somente foi protocolado em 01/07/2025, após ultrapassados os 5 dias previstos no CPC, então, é intempestivo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO

os Embargos de Declaração e os
ACOLHO
para reconhecer a intempestividade dos embargos de declaração de Id. 296624362, opostos por
KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS
.

Consequentemente, fica reformado o acórdão anterior, de Id. 300965375, para não conhecer os referidos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025